Tribunal: TJDFT
Processo: 0006549-15.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM IÍCITA DO BEM. DOLO DIRETO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal, tem como elemento subjetivo a expressão “deve saber ser produto de crime”, abrangendo, portanto, o dolo eventual e o dolo direto.
2. Caracterizada a venda, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, de coisa que os apelantes sabiam ser produto de crime, conforme previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal, mantém-se o decreto condenatório. 2.1. No caso, o conhecimento da origem ilícita dos celulares é evidente, especialmente porque era necessária a alteração de software (reset ou limpeza de dados) para que a procedência irregular do aparelho fosse ocultada.
3. Comprovada a associação estável e permanente entre os três apelantes para o fim específico de cometer o crime de receptação qualificada de aparelhos celulares, dos quais tinham inequívoca consciência da procedência e buscavam aparentar licitude, é de rigor a condenação pelo crime previsto no art. 288 do CP.
4. Recurso conhecido e não provido.